Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se enquadram em tais hipóteses os documentos juntados pelo autor-apelante no arrazoado do recurso. As informações contidas na documentação colacionada em sede recursal destinam-se a comprovar os mesmos fatos relatados na petição inicial, dados que já existiam e se encontravam disponíveis no momento em que ajuizada a ação. Poderia ter o autor-apelante diligenciado a respeito antes, não em interposição de apelo. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno.
2. É cediço que “uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas” (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521). Evoluindo nessa tese, o Supremo Tribunal Federal passou a definir que “o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior” (ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).
3. Na hipótese, no entanto, o apelante não logrou comprovar nomeação e desistência dos candidatos melhor aprovados. Não foram juntados aos autos editais ou documentos de acesso ao público necessários a amparar a sua versão, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.